Tribunal: TJES
Processo: 0002702-33.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002702-33.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM IMÓVEL. FUGA DO RÉU E INGRESSO NO LOCAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE DESCONHECIMENTO. INVEROSSIMILHANÇA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de manter em depósito 30 buchas de maconha em apartamento onde foi abordado após fugir da polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência probatória e desconhecimento da existência dos entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza ilícita da substância apreendida.

4. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos, demonstrando que o réu tentou fugir ao avistar a guarnição e ingressou no imóvel onde foram localizadas as drogas e o numerário.

5. A palavra dos agentes estatais constitui meio de prova idôneo quando prestada sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade.

6. A versão do réu, no sentido de que desconhecia a existência das drogas e estaria no local há poucos dias, mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório.

7. A tentativa de fuga, o ingresso no imóvel e a apreensão de droga e dinheiro evidenciam a vinculação do acusado com a atividade de tráfico.

8. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de manter entorpecentes em depósito para sua configuração, independentemente de comprovação de mercancia.

9. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal e exasperação na segunda fase em razão da reincidência, inexistindo ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

____________

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A tentativa de fuga e a vinculação do réu ao local onde se encontram entorpecentes evidenciam a autoria delitiva. 3. A alegação de desconhecimento da droga não prevalece quando isolada e dissociada do conjunto probatório. 4. O crime de tráfico de drogas se configura com a simples conduta de manter a substância em depósito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14.08.2018; TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002702-33.2024.8.08.0048

APELANTE:
BRENO SOUZA DIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
BRENO SOUZA DIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18914481), a defesa requer, em síntese, a absolvição do réu, fundamentando o pleito na insuficiência do material probatório para atestar a autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais militares, a qual possuiria valor relativo, e que o recorrente estava no imóvel há apenas dois dias, desconhecendo a existência das drogas.

Contrarrazões, no id 18914935, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19032085, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16 de novembro de 2024, por volta das 15h, no apartamento 201, do Bloco 01, do Condomínio Ourimar, no bairro Ourimar, em Serra/ES,
BRE
NO SOUZA DIAS
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 30 (trinta) “buchas” da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Consta que policiais militares, após receberem informações via CIODES sobre intenso tráfico no local, deslocaram-se para o condomínio, momento em que diversos indivíduos empreenderam fuga. O réu correu para o interior do Bloco 01 e ingressou no referido apartamento, sendo acompanhado e detido pela guarnição. No imóvel, foram localizadas as drogas e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra custodiado –, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 56299877, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória e, de forma conclusiva, pelo Laudo de Química Forense nº 4245/2025 (id 18914475), o qual atestou resultado positivo para Tetrahidrocanabinol (THC).

No tocante à
autoria
, embora o réu tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial, alegando que estava morando no apartamento de favor há apenas dois dias e desconhecia os entorpecentes, sua narrativa encontra-se isolada e totalmente dissociada do arcabouço probatório erigido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante mostram-se firmes, coerentes e harmônicos.

O Policial Militar Márcio de Oliveira Couto relatou que, após a chegada da guarnição para averiguar denúncia de tráfico no Condomínio Ourimar, o acusado evadiu-se em direção à escada de um bloco. Acompanhado pelos agentes, o réu adentrou no apartamento, onde foi abordado. Narrou o policial:

“QUE se recorda da ocorrência; QUE receberam uma denúncia de tráfico de drogas em um condomínio; QUE ao chegarem, várias pessoas se dispersaram; QUE esse indivíduo correu em direção à escada de um bloco e a guarnição o acompanhou; QUE o indivíduo entrou em um apartamento, e os policiais entraram em seguida e o abordaram; QUE inicialmente nada foi encontrado com ele, mas no quarto do apartamento havia uma quantidade de drogas e uma quantia em dinheiro; QUE constava um comunicado de fuga do indivíduo de cinco dias antes, do sistema penitenciário de São Mateus; QUE foi localizada mais droga na parte de baixo do prédio, perto do padrão de energia, com o auxílio de um cão; QUE o acusado disse que as drogas encontradas no apartamento não eram dele e que estava morando ali há dois dias; QUE a guarnição não tinha ciência do mandado de prisão em aberto contra ele, pois não o conheciam; QUE o acusado não informou a procedência do dinheiro encontrado. (...) QUE não sabe dizer se outras pessoas moravam no local; QUE não havia outras pessoas no apartamento no momento da abordagem; QUE não se recorda se foram encontrados balança, rádio ou material para embalagem.”

No mesmo sentido, o Policial Militar Felipe Nunes Caus confirmou que visualizaram o réu correndo para dentro do prédio e, ao abordá-lo no interior do imóvel, localizaram as buchas de maconha e o dinheiro em espécie. Pontuou, ainda, que no momento da abordagem não havia mais ninguém no apartamento, apenas o réu. O Policial Militar Arthur Casotti corroborou integralmente a dinâmica da perseguição visual e da localização dos ilícitos no apartamento.

A defesa tenta descredibilizar a palavra dos agentes estatais, no entanto, é pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, mormente quando colhido em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A tese defensiva de que o réu estaria no local há apenas dois dias, na condição de mero refugiado de ameaças, mostra-se fragilizada pelas circunstâncias concretas. A tentativa de fuga ao avistar a polícia, o ingresso no imóvel onde estavam acondicionados a droga e o expressivo numerário (R$ 1.000,00), bem como o fato de ser foragido do sistema prisional semiaberto de São Mateus/ES há poucos dias, evidenciam sua vinculação com a atividade ilícita.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No que tange à dosimetria penal, procedendo à revisão de ofício, verifico que a reprimenda foi fixada de forma escorreita e proporcional pelo Magistrado sentenciante, em estrita observância ao critério trifásico (art. 68 do CP).

A pena-base foi fixada e mantida no patamar mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo adequadamente recrudescida na fração ideal de 1/6 (um sexto) na segunda fase, por força da inconteste agravante da reincidência.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas na derradeira fase, e não havendo qualquer incorreção nos cálculos matemáticos elaborados pelo juízo sentenciante, a dosimetria não demanda nenhum reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.